Tribunal: TJDFT
Processo: 0703266-64.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703266-64.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. L. D. S. S., DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA JOSE DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. PRETERIÇÃO DA LISTA DE ESPERA E DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO ÀS VAGAS OFERTADAS. TESE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese de inconstitucionalidade da meta 01 da Lei 13.005/2014 não foi alegada na exordial. Portanto, o pleito deduzido somente agora em apelação configura inovação recursal, o que impede o conhecimento dessa matéria. 2. É dever do Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, nos termos do art. 208, IV, da CF. 3. A intervenção judicial para albergar a pretensão de matrícula em creche da rede pública de ensino específica viola o princípio da isonomia, diante da preterição de lista de espera de outras famílias e infantes, e de critérios objetivos estabelecidos pela Administração para o preenchimento das vagas ofertadas. 4. Apelação parcialmente conhecida e desprovida. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que decisão colegiada encerrou violação ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora deixou de condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Argumenta que o órgão julgador não atentou à diferenciação entre o Estado enquanto pessoa jurídica de direito público e a Defensoria Pública enquanto instituição independente e autônoma administrativa, funcional e financeiramente (Emenda Constitucional no 74/2013). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, ao julgar os aclaratórios, a turma julgadora consignou: “diversamente das alegações da embargante, o acórdão recorrido conheceu parcialmente do seu recurso de apelação e, na parte conhecida, negou provimento, não havendo que se falar em honorários sucumbenciais em seu favor.” (ID 17805079 - Pág. 3). A recorrente, por sua vez, defende que “foi dado provimento ao recurso com a finalidade de compelir o ente estatal a fornecer a creche pleiteada. No entanto, embora tenha sido assegurado o direito a creche, reformando a sentença, o Tribunal não condenou o ente público em honorários advocatícios sucumbenciais”. Assim, as razões recursais se mostram dissociadas da matéria versada na decisão impugnada, de modo a incidir o enunciado da Súmula 284 da Suprema Corte. Nesse sentido, confira-se: EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES. PAGAMENTOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRISO. SÚMULA 284/STF. 1. O recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido, hipótese que atrai a incidência da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido decidiu a matéria com base na legislação infraconstitucional pertinente, portanto a controvérsia alusiva aos reflexos da reintegração dos servidores não se situa no âmbito constitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1267533 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, DJe 4/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029